Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de processo administrativo cujo objeto é a transferência do autor de ofício para a reserva remunerada. Recurso do autor visando à procedência do pedido.
2 – Nulidade de ato administrativo. Transferência de militar de ofício para a reserva remunerada. Na forma do art. 108 da Lei 12.086/2009, “Será transferido para a reserva remunerada, ex officio, o militar dos postos definidos nos incisos I a III do § 2o do art. 71 ou da última graduação de cada Quadro ou Qualificação, que possuir 6 (seis) anos de permanência nesse posto ou graduação e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço.”. Conforme foi demonstrado, o autor está na graduação de subtenente há mais de 6 anos e conta com mais de 30 anos de serviço (ID. 26271320), de forma que não há nulidade no processo administrativo que objetiva a sua transferência de ofício para a reserva remunerada.
3 – Lei 12.086/2009. Eficácia. Não há inconstitucionalidade em lei que era compatível com o texto constitucional à época da sua promulgação, pois a emenda constitucional retira a eficácia da norma anterior por revogação (ADI4984, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES). Todavia, a revogação se dá em observância ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada e ao direito adquirido (art. 5o., XXXVI, da CF), de modo que permanece eficaz, em relação ao autor, o art. 108 da Lei 12.086/2009, que permite a transferência para a reserva remunerada. Não se verifica qualquer irregularidade formal ou material no ato administrativo, de forma que não se declara a sua nulidade. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 - Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

L